Tribunal: TJES
Processo: 5023701-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023701-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARCELA SILVA AMARAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023701-29.2022.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDA.: MARCELA SILVA AMARAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NOS VENCIMENTOS E IGNORADO ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido MUNICIPIO DE VILA VELHA interpôs recurso inominado (ID. 5796648).

Verifica-se que a Requerente/recorrente MARCELA SILVA AMARAL apresentou contrarrazões (ID. 5796651).

Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5954097), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5796646), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o requerido, Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do 13o (décimo terceiro) salário da parte requerente, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano, caso esteja utilizando base de cálculo diversa à da Constituição Federal. CONDENO ainda o requerido a realizar o pagamento de eventuais diferenças salariais, as quais deverão ser apuradas/calculadas, por ocasião da liquidação da sentença (fase de cumprimento de sentença), devendo ser observada a prescrição quinquenal em relação as parcelas vencidas. Sobre eventual diferença salarial deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.”

Trata-se de ação condenatória, sob argumento de que, a autora é professora de rede municipal de ensino, em atuação na direção escolar de escola pública municipal, e, por existir essa particularidade, se aplica as disposições da Lei Complementar Municipal 006/2002. Entretanto, a Requerida realiza o pagamento do décimo terceiro somente sobre o vencimento, ignorando as gratificações e adicionais incorporados a remuneração, bem como ao terço de férias sobre a remuneração também realiza seus cálculos sobre somente sobre o vencimento, não considerando as gratificações e adicionais incorporados a remuneração.

Em suma, o magistrado de piso acolheu aos pedidos da exordial e condenou a requerida a pagar o décimo terceiro com base no salário integral do mês de dezembro de cada ano, bem como o pagamento de eventuais diferenças salariais com correção de juros de mora.

O Recorrente/requerido MUNICIPIO DE VILA VELHA pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o pagamento de décimo terceiro e do terço de férias já é realizado sobre a totalidade de sua remuneração,

É cediço o entendimento encontrado na Constituição Federal em que, aqueles ocupantes de cargo público em geral, está assegurado ao percebimento de 13º salário. Ainda que, o ente público detenha autonomia administrativa para organizar seu funcionamento, não poderá afastar-se dos regramentos determinados pela Carta Magna, sendo direito de todo servidor público ao recebimento do décimo terceiro salário com base na rua remuneração integral, em atenção aos arts. 7º, incisos IV, VII, VII e 39, §3º, “desse modo, conforme o mandamento legal, o 13º (décimo terceiro) salário constitui um direito constitucional de todo servidor, que deve ser pago pela Administração Pública, a cada ano, com base na sua remuneração integral, isto é, o vencimento do cargo, acrescido de outras vantagens pecuniárias previstas em lei”, como bem pontuado pelo juízo primevo.

Ressalta-se ao firmado pela lei Complementar Municipal nº 006/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha, em seu art. 88, §1º, “13° (décimo terceiro) vencimento corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da
remuneração integral
devida em dezembro do ano correspondente”, ora pois, é notório que a remuneração integral servirá como base para cálculo de décimo terceiro, isto é, incluindo-se neste cálculo também as vantagens adquiridas através da lei.
Nesse
ínterim
, vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 19 da Lei 9.974/13.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)